Tribunal: TJBA
Processo: 8017109-75.2020.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8017109-75.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: MARCOS LEAL MACIEL e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DISPENSA. PRONUNCIAMENTO VINCULANTE DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. LEI FEDERAL N.º 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. LEI ESTADUAL N.º 14.265/2020. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA
. FIXAÇÃO TESE JURÍDICA, TEMA 15. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA NO WRIT N. 8011399-74.2020.8.05.0000 (PROCESSO PILOTO).

I. CASO EM EXAME
1 - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Estado da Bahia, vinculado ao Tema n.º 15 do TJBA, objetivando a uniformização do entendimento desta Seção Cível de Direito Público acerca da legalidade e constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre a integralidade da remuneração dos militares estaduais inativos e pensionistas, conforme disciplina instituída pela Lei Federal n.º 13.954/2019 e pela Lei Estadual n.º 14.265/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há seis questões em discussão: (i) a necessidade de remessa dos autos ao Órgão Especial para julgamento de arguição de inconstitucionalidade, à luz da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988); (ii) se a Lei Federal n.º 13.954/2019 poderia ter fixado diretamente as alíquotas de contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos e pensionistas; (iii) se a Lei Estadual n.º 14.265/2020, que criou o SPSM-Sistema de Proteção Social dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da Bahia

e estabeleceu alíquotas de contribuição, é constitucional; (iv) se os descontos realizados no período de transição entre a vigência da lei federal e a lei estadual são legítimos; (v) se os militares inativos e pensionistas possuem direito adquirido a contribuir somente sobre o montante que excede o teto do RGPS; e (vi) se a incidência sobre a integralidade dos proventos configura confisco ou violação à irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A existência de pronunciamento vinculante do Plenário do STF sobre a matéria (Temas 160 e 1.177 da Repercussão Geral) dispensa a remessa dos autos ao Órgão Especial, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC. 4 - A Lei Federal n.º 13.954/2019 é inconstitucional no ponto em que fixou alíquotas de contribuição previdenciária para os militares estaduais, por extrapolação da competência da União para edição de normas gerais (art. 22, XXI, da CF/1988), cabendo aos Estados o exercício dessa competência legislativa, conforme decidido pelo STF no Tema 1.177 da Repercussão Geral (RE n.º 1.338.750/SC). 5 - A Lei Estadual n.º 14.265/2020 é constitucional, por ter sido editada no legítimo exercício da competência legislativa estadual para disciplinar o regime de proteção social de seus militares (arts. 42, § 1.º, 142, § 3.º, X, e 149, § 1.º, da CF/1988). A coincidência de alíquotas com a norma federal não contamina a validade da norma estadual, pois a identidade de percentuais não implica identidade de fundamentos de validade. 6 - A alegação de inconstitucionalidade formal por vício no processo legislativo estadual configura matéria
interna corporis
, insuscetível de controle jurisdicional, conforme Tema 1.120/STF. 7 - A tese de inconstitucionalidade por arrastamento é improcedente, porquanto a Lei Estadual n.º 14.265/2020 possui fundamento de validade autônomo, não derivando da norma federal declarada inconstitucional. A declaração de inconstitucionalidade da lei federal fundou-se, precisamente, no reconhecimento de que a matéria é de competência estadual. 8 - Os descontos realizados com base na Lei Federal n.º 13.954/2019, até 1.º de janeiro de 2023, estão preservados pela modulação de efeitos operada pelo STF nos embargos de declaração do RE n.º 1.338.750/SC (Tema 1.177). 9 - O regime jurídico dos militares é constitucionalmente distinto do regime dos servidores civis, não se lhes aplicando a regra de não incidência do art. 40, § 18, da CF/1988. A cobrança de contribuição sobre a integralidade dos proventos dos militares inativos é constitucional, conforme Tema 160 da Repercussão Geral (RE n.º 596.701/MG). Inexiste direito adquirido a regime jurídico-tributário anterior, conforme Tema 24 da Repercussão Geral (RE n.º 563.708/MS). 10 - As alíquotas de 9,5% e 10,5% fixadas pela Lei Estadual n.º 14.265/2020 situam-se dentro dos parâmetros praticados pelo sistema previdenciário nacional, não configurando confisco. A irredutibilidade de vencimentos protege contra a redução nominal da remuneração bruta, não impedindo a incidência de tributos legalmente instituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado parcialmente procedente com fixação de tese jurídica. Denegação da Segurança em
Mandado de Segurança n. 8011399-74.2020.8.05.0000 (
processo piloto).

Tese de julgamento (Tema n.º 15 do TJBA):
"É constitucional e legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração, proventos de inatividade e pensões dos policiais e bombeiros militares do Estado da Bahia, nos termos da Lei Estadual n.º 14.265/2020, editada no exercício da competência legislativa estadual reconhecida pelo STF (Tema 1.177), não se lhes aplicando a regra de não incidência do art. 40, § 18, da Constituição Federal, restrita aos servidores civis, por se tratarem de regimes jurídicos distintos (Tema 160/STF), inexistindo direito adquirido a regime jurídico-tributário anterior. Os recolhimentos efetuados com base na Lei Federal n.º 13.954/2019, inconstitucional no ponto em que fixou alíquotas para militares estaduais, estão preservados até 1.º de janeiro de 2023, nos termos da modulação de efeitos do Tema 1.177 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2.º, 22, XXI, 37, XV, 40, § 18, 42, § 1.º, 97, 142, § 3.º, X, 149, § 1.º, 150, IV, e 195,
caput
; CPC, arts. 926, 927, III, 949, parágrafo único, 976 e 977, II; Lei Federal n.º 13.954/2019; Lei Estadual n.º 14.265/2020, art. 11; Decreto-Lei n.º 667/1969, art. 24-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 160 da Repercussão Geral, RE n.º 596.701/MG, Rel. Min. Edson Fachin; STF, Tema 1.177 da Repercussão Geral, RE n.º 1.338.750/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 24 da Repercussão Geral, RE n.º 563.708/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Tema 1.120 da Repercussão Geral; STF, ADPF n.º 1.184/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ARE n.º 914045/MG, Rel. Min. Edson Fachin; STF, Rcl n.º 71489/SP, Rel. Min. Flávio Dino; STJ, RMS n.º 41712/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães; Súmula Vinculante n.º 10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
n. 8017109-75.2020.8.05.0000, sendo parte suscitante
ESTADO DA BAHIA
e parte suscitada
MARCOS LEAL MACIEL E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
, fixando a tese vinculante para o Tema n.º 15 do TJBA, e
DENEGAR A SEGURANÇA
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça